Tribunal: TJDFT
Processo: 0733405-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADIMISSIBILIDADE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGOS 1.022 E 1.025 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.
2. A exequente sustenta omissão quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.
3. O executado ponta contradição, obscuridade e omissão no acórdão, alegando inexistir prejudicialidade externa em razão de ação rescisória, inexigibilidade do título judicial, aplicação da Taxa Selic após a EC no 113/2021 e inconstitucionalidade de ato normativo do CNJ, com pedido de efeitos infringentes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(I) definir se o acórdão deixou de condenar a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais em agravo de instrumento; e (II) aferir se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto às teses suscitadas pelo Distrito Federal, aptas a justificar a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, à reapreciação de provas ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.
6. Inexiste a omissão apontada pela exequente, pois o agravo de instrumento é recurso adequado para combater decisão interlocutória, sem previsão legal para imposição de honorários advocatícios em razão exclusiva do desprovimento do recurso.
7. A ausência de condenação em honorários decorre da inexistência de previsão legal, não sendo exigível do órgão julgador o enfrentamento de tese fundada em premissa jurídica equivocada.
8. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses deduzidas pelo executado, afastando a alegação de prejudicialidade externa, ao consignar que a mera propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento do título judicial.
9. A inexigibilidade do título judicial à luz do Tema 864 da repercussão geral foi devidamente analisada, com esclarecimento de sua inaplicabilidade ao caso concreto, por se tratar de reajuste escalonado previsto em lei específica.
10. A aplicação da Taxa Selic após a EC no 113/2021 foi examinada de modo claro, com definição da metodologia de atualização do débito e afastamento de bis in idem ou anatocismo, inexistindo contradição interna no julgado.
11. Não há omissão quanto à Resolução CNJ no 303/2019, pois o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando enfrentar aqueles suficientes à formação do seu convencimento.
12. Os embargos opostos pelo executado traduzem inconformismo com o resultado do julgamento e pretendem a rediscussão de matérias já apreciadas, o que é incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESES
13. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão que questões já solucionadas no acórdão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em sede de agravo de instrumento, por ausência de previsão legal. 3. Consideram-se prequestionados os dispositivos suscitados nos embargos rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC."
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Emenda Constitucional no 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, 3a Turma, AgInt no REsp 1.920.967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 03/05/2021.